Tribunal: STF
Processo: RE 79485
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
ESTATISTICOS - HABILITAÇÃO PARA CONCURSO.I. A LEI 4.739, DE 15.7.65,
EXIGE NA ADMISSAO A CONCURSOS PUBLICOS PARA O CARGO DE ESTATISTICO,
A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE ESTATISTICA, MAS O DECRETO
62.497/68, REGULAMENTANDO-A, TOLEROU CANDIDATOS QUE TIVESSEM CURSOS
SUPERIORES DE CUJO CURRICULO CONSTASSE A CADEIRA DE ESTATISTICA. II.
A EXIBIÇÃO DE APROVAÇÃO EM CADEIRA DE METODOLOGIA CIENTIFICA NÃO
SUPRE A PROVA DE TER CURSADO A CADEIRA DE ESTATISTICA. ESTA
PRESSUPOE TREINAMENTO CIENTIFICO E TECNICO ESPECIALIZADO QUE NÃO SE
ALCANCA COM O ESTUDO ELEMENTAR E GENERICO DA METODOLOGIA CIENTIFICA.
A APRECIAÇÃO DESSA CIRCUNSTANCIA PODERIA SER FEITA EM MANDADO DE
SEGURANÇA, PORQUE, EM ÚLTIMA ANALISE, NÃO PASSA DE VERIFICAÇÃO DE
TER SIDO APRESENTADA OU NÃO CERTA PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO
OFICIAL ESPECIFICO E INCONFUNDIVEL.